Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753897-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA IMPETRADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O mandado de segurança impugna acórdão da 6a Turma Cível - n. 1855701 - que, em ação monitória, negou provimento à apelação do impetrante e deu provimento, em parte, à apelação do autor da ação monitória (ID 67389824). Ao acórdão foram opostos embargos de declaração, aos quais se negou provimento (acórdão n. 1904676, ID 67389822). Sustenta a impetrante que o acórdão n. 1855701 afastou a prescrição da ação, contrariando tese do e. STJ (tema n. 6.416), firmada no julgamento do REsp no 1.955.835/PR. E não reconheceu a má-fé na cobrança de dívida paga, o que contraria o tema repetitivo n. 622, firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 661945/SP. E o acórdão n. 1904676, ao negar provimentos aos embargos de declaração, confirmou o acórdão que julgou as apelações. Pede, em liminar, sejam suspensos os acórdãos ns. 1855701 e 1904676, até decisão final do presente mandado de segurança. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12.016/09). No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado. Trata-se de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe (art. 207 do CC). o acórdão n. 1855701 foi proferido em 8.5.24, disponibilizado no DJe em 14.5.24 e publicado no dia útil seguinte – 15.5.24 (quinta-feira, ID 67390488, p. 236). Opostos embargos de declaração – sem efeito suspensivo -, a eles negou-se provimento em 16.8.24 (ID 67389824, p. 3 e ID 67389822, p. 2). A impetrante interpôs recurso especial - com os mesmos fundamentos do mandado de segurança -, que foi inadmitido (ID 67390488, p. 339 e 390). Após, interpôs agravo interno, que não foi conhecido (ID 67390488, p. 393 e 432). Por fim, opôs embargos de declaração que aguardam julgamento (ID 67390488, p. 437). O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou quando o impetrante tomou ciência da decisão no acórdão n. 1855701. Esse o ato tido por ilegal e abusivo. O mandado de segurança somente foi impetrado em 17.12.24, quando já passados 216 dias do ato impugnado - acórdão n. 1855701. O prazo para impetrar mandado de segurança se inicia quando o impetrante tem ciência do ato que, segundo alega, causou lesão a direito líquido e certo. O fato é que os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo decadencial. Têm esses efeito apenas quanto à interposição de recursos, não para impetrar mandado de segurança. Aplica-se, no caso, por analogia, a súmula 430 do c. STF, que dispõe que “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”. Na lição de Guilherme Freire de Melo Barros “somente recurso administrativo, com efeito suspensivo, interrompe o curso do prazo decadencial do mandado de segurança” (in Poder Público em juízo, 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 251). A propósito do tema, decidiu o e. STJ na RMS 39.107: “Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, mas não para a impetração de Mandado de Segurança. Com esse entendimento, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, Recurso em Mandado de Segurança (RMS) de uma mineradora que questionava decisão do Tribunal de Justiça do Sergipe, negando recurso em discussão sobre precatórios. Após o primeiro recurso rejeitado, a empresa impetrou MS no tribunal estadual, que também foi rejeitado, desta vez com a justificativa de que foi protocolado fora do prazo recursal. A mineradora recorreu ao STJ, via RMS. Para a companhia, a oposição de Embargos de Declaração contra a primeira decisão no tribunal sergipano deveria ter efeito suspensivo quanto aos prazos recursais, possibilitando o mandado de segurança. Segundo a companhia, a diferença de cálculos altera o valor dos precatórios em mais de R$ 440 mil. Mas o argumento da mineradora não foi aceito pelos ministros. Para o relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, a suspensão de prazos que a empresa menciona não se aplica ao caso concreto, em que o recurso escolhido foi um RMS. Para o ministro, ao rejeitar o primeiro recurso, o TJ-SE abriu prazo para a apresentação de contestação, lapso temporal que não pode ser suspenso em razão da oposição de embargos de declaração. Com isso, o recurso em mandado de segurança interposto no STJ foi negado, já que o objetivo principal da pretensão era garantir a interrupção dos prazos enquanto os embargos de declaração não fossem julgados. (...) Intempestividade do MS Gurgel destacou em seu voto que o MS foi impetrado depois prazo legal, sofrendodecadência. Por ser intempestivo, não há como analisar o mérito da ação. O ministro rejeitou a tese de que os embargos declaratórios (com pretensão de efeitos de mudar a sentença) têm força de interromper os prazos recursais. Gurgel de Faria também acrescentou que a jurisprudência do STJ admite a aplicação do enunciado sumular aos recursos administrativos em geral. “É cediço que o curso do prazo decadencial não se suspende, nem se interrompe. Ademais, o efeito interruptivo atribuído aos embargos de declaração diz respeito à interposição de outros recursos, conforme a dicção do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.026 do Novo CPC), categoria na qual não se enquadra a ação constitucional de Mandado de Segurança”. Os ministros citaram ainda a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, que em seu enunciado diz que os pedidos de reconsideração na via administrativa não interrompem o prazo para MS.” (Informações do site da Assessoria de Imprensa do c. STJ). Houve decadência do direito à impetração. Operada a decadência, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. Indefere-se a inicial. Custas pela impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES